Tribunal: TJMT
Processo: 0015474-06.2018.8.11.0064
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015474-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Incêndio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 002.899.851-02 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), IVANEUDE DA SILVA SOUSA - CPF: 706.234.572-53 (VÍTIMA), ANTENOR BARBOSA LIMA - CPF: 174.058.741-34 (TESTEMUNHA), MARIA JOSE NORONHA LIMA - CPF: 506.919.613-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0015474-06.2018.8.11.0064

APELANTE: GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INCÊNDIO DOLOSO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio qualificado (art. 250, §1o, II, “a”, do Código Penal) e, por duas vezes, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo delito de incêndio, além de pena de detenção pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, aplicação de dias-multa e indenização mínima de R$ 100.000,00 por danos morais e materiais. A defesa suscita prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, pleiteia absolvição pelo delito de incêndio por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer redução da pena e da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de incêndio qualificado; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, devendo-se considerar o prazo prescricional correspondente à pena em concreto.

Considerando a pena aplicada ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que transcorreram mais de quatro anos entre os marcos interruptivos relevantes, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade.

A materialidade do crime de incêndio qualificado encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a ocorrência de incêndio doloso com rompimento de obstáculo e escalada para ingresso no imóvel, circunstância que evidencia a ação humana intencional.

A autoria delitiva restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelos elementos periciais constantes dos autos, que indicam a presença do acusado no local imediatamente antes do início do incêndio.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica e respaldada por outros elementos de prova.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera quando o conjunto probatório se mostra coeso e convergente, evidenciando a prática do delito e afastando dúvida razoável quanto à autoria.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais em sentença penal condenatória encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo admissível quando houver pedido expresso da acusação e demonstração da extensão dos prejuízos.

O valor fixado a título de indenização não se revela desproporcional quando demonstrado que o incêndio ocasionou destruição significativa de bens da vítima, além de grave abalo psicológico decorrente do fato criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quando, considerada a pena aplicada em concreto, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos, com trânsito em julgado para a acusação.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, desde que coerente e corroborada por outros elementos do conjunto probatório.

É possível a fixação de indenização mínima por danos morais e materiais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando demonstrada a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 250, §1o, II, “a”; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.616.097/RS, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, Tema 983.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0015474-06.2018.8.11.0064

APELANTE: GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, II, "a", do Código Penal — incêndio qualificado —, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática, por duas vezes, do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 — descumprimento de medida protetiva de urgência —, além de 500 (quinhentos) dias-multa e fixação de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de incêndio qualificado, por insuficiência de provas da autoria delitiva, alegando que nenhuma testemunha presenciou o apelante praticando o incêndio e que houve consentimento da vítima quanto à reaproximação, o que afastaria o descumprimento de medida protetiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada e a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a prescrição em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, mantendo-se, na íntegra, os demais termos da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, opinou pelo provimento parcial do recurso, para declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal, e manutenção da sentença em relação ao crime do art. 250, § 1o, II, "a", do Código Penal, assim ementando:

"APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO QUALIFICADO (ARTIGO 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006) – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – 2. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ESPECIAL RELEVO, DESDE QUE COERENTE E HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCÊNDIO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – POSSIBILIDADE – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR QUE NÃO SE REVELA DESPROPORCIONAL DIANTE DA EXTENSÃO DOS DANOS – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0015474-06.2018.8.11.0064

APELANTE: GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Consta dos autos, que o apelante Gebaldo Manoel de Oliveira Júnior foi denunciado porque, em 13 de agosto de 2019, durante o dia e durante a noite, na residência da vítima Ivaneude da Silva Sousa, localizada na Rua Jucimar de Queirós, no 903, Bairro Jardim Maria Teresa, em Rondonópolis/MT, teria descumprido decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas no processo no 7897-74.2018.8.11.0064, desta Vara Especializada. Consta ainda que, no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 19h40min, no mesmo endereço, o denunciado teria novamente descumprido a decisão judicial de medidas protetivas e, com atos e ações, expondo a perigo a vida e a integridade física e patrimonial, teria causado incêndio na residência da ex-companheira, comprometendo toda a estrutura do imóvel — queimando eletrodomésticos, móveis, roupas, televisor e outros objetos —, sendo que o fogo teve início no quarto da vítima após o lançamento de combustível tipo gasolina.

A denúncia foi recebida em 9 de janeiro de 2020. O acusado foi citado por edital, sendo o processo suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal em 9 de dezembro de 2020. Posteriormente, foi citado pessoalmente em 31 de maio de 2022, tendo apresentado resposta à acusação. Realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva da vítima, de uma testemunha, de um informante e interrogatório do acusado, sobreveio a sentença condenatória.

O apelante foi condenado pela prática de incêndio qualificado — art. 250, § 1o, II, "a", do Código Penal — e por descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes — art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Da Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Observa-se que a denúncia foi recebida em 9 de janeiro de 2020. O processo foi suspenso em 9 de dezembro de 2020, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da citação por edital. O apelante foi citado pessoalmente em 31 de maio de 2022, quando o processo e o prazo prescricional voltaram a correr. A sentença condenatória foi proferida em 22 de janeiro de 2026.

Considerando que entre o recebimento da denúncia e a suspensão do prazo prescricional transcorreram 11 (onze) meses, e entre a data do retorno do prazo prescricional e a sentença penal condenatória transcorreram 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, verifica-se que decorreram, no total, 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias.

Oportuno ressaltar que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL . ACÓRDÃO QUE JULGA APELAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PREJUDICADO.
1 . Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
Registra-se que o ora agravado teve sua pena reduzida para 1 ano, 5 meses e 29 dias de reclusão. 2 . In casu, tendo em vista a pena imposta (1 ano, 5 meses e 29 dias), o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, do Código Penal. O acórdão recorrido foi publicado em 5/12/2015 . Assim, entre a data da publicação do acórdão recorrido e a presente data houve o transcurso de mais de 4 anos. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no julgamento do Agravo Interno do Ministério Público Estadual. 3. Agravo regimental prejudicado." (STJ - AgRg no REsp: 1616097 RS 2016/0193861-4, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020). (destaquei)

Considerando que o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, à época dos fatos, estabelecia pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o inciso V do art. 109 do Código Penal.

No caso dos autos, a pena aplicada ao apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva foi de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o que determina o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, e que não houve recurso do Ministério Público, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Assim, havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre marcos interruptivos, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Nesse contexto, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência — art. 24-A da Lei no 11.340/2006 —, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante quanto a esse delito, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Do Mérito - Da Absolvição do Crime de Incêndio Qualificado.

Quanto ao crime de incêndio qualificado, a defesa sustenta a absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria delitiva, alegando que nenhuma testemunha presenciou o apelante praticando o incêndio e que as declarações da vítima e das testemunhas são contraditórias.

Destaca-se que a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial Criminal no 200.2.05.2018.010662-01, cuja conclusão foi categórica ao consignar que "o imóvel fora objeto de incêndio com rompimento de obstáculo e escalada de fora para dentro do imóvel". Tal conclusão técnica afasta qualquer hipótese de combustão acidental, evidenciando a ação humana dolosa, com invasão do imóvel mediante rompimento de obstáculo.

A autoria delitiva também restou comprovada de forma robusta e coesa. A vítima Ivaneude da Silva Sousa, em juízo, declarou de forma firme e detalhada que estava morando com o apelante quando ele incendiou a casa; que um dia antes dos fatos eles tinham brigado; que o apelante foi para a casa da irmã dele, ingeriu bebida alcoólica e cometeu o crime; que no dia seguinte, quando ela saiu para trabalhar, o apelante ateou fogo na residência; que vizinhos lhe contaram que viram o apelante pulando o muro da residência antes do incêndio começar; e que o próprio apelante lhe disse, posteriormente, que havia ateado fogo na casa porque estava nervoso, embriagado e chateado.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha Antenor Barbosa Lima, proprietário do imóvel, declarou que foi informado por vizinha de que o apelante havia pulado o muro e, logo em seguida, iniciou-se o incêndio, e que um dos quartos ficou totalmente destruído. Por sua vez, Maria José Noronha Lima relatou ter ouvido barulhos e, instantes depois, visualizado fumaça saindo do imóvel, acionando vizinhos para conter as chamas, e que o apelante saiu da casa pulando o muro.

A propósito, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

No caso dos autos, a narrativa da vítima manteve-se harmônica e detalhada em todas as fases processuais, descrevendo com precisão as circunstâncias do crime, a briga no dia anterior, a embriaguez do apelante, a tentativa de invasão da residência, as ameaças de morte, o incêndio no dia seguinte quando ela estava trabalhando, e a posterior confissão do apelante de que havia ateado fogo porque estava nervoso e embriagado.

Tal narrativa encontra respaldo no laudo pericial, que atestou incêndio doloso com rompimento de obstáculo e escalada, e nos depoimentos das testemunhas, que confirmaram ter visto o apelante pulando o muro da residência momentos antes do início do incêndio.

Com efeito, não se trata de acusação isolada ou desprovida de suporte probatório, mas de conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, que aponta inequivocamente para a autoria delitiva do apelante, conforme demonstram, o laudo pericial que atesta incêndio doloso com rompimento de obstáculo; as declarações da vítima, firmes e detalhadas, em todas as fases processuais; o depoimento da testemunha Maria José Noronha Lima, que relatou ter visto o apelante saindo da casa pulando o muro momentos antes do incêndio; o depoimento do proprietário do imóvel, Antenor Barbosa Lima, que confirmou ter sido informado pelos vizinhos de que o apelante havia pulado o muro antes do incêndio; e

a posterior confissão informal do apelante à vítima, admitindo ter ateado fogo na casa.

Soma-se a isso o fato de que o apelante, em seu interrogatório judicial, negou os fatos e alegou que estava residindo em Cuiabá nas datas dos fatos, mas não acostou aos autos qualquer prova que pudesse corroborar suas alegações — como comprovantes de residência, testemunhas, registros de trabalho ou qualquer outro elemento objetivo —, circunstância que enfraquece substancialmente a tese defensiva e reforça a prova acusatória, que se mantém coesa e harmônica.

Nesse quadro, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente comprovada, não havendo qualquer dúvida razoável que pudesse favorecer o apelante, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de incêndio qualificado.

Quanto ao argumento defensivo de que houve consentimento da vítima para a reaproximação, o que afastaria o descumprimento de medida protetiva, cumpre destacar que tal circunstância, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de incêndio qualificado, que é delito autônomo e de ação penal pública incondicionada, cuja consumação independe da vontade da vítima. A eventual reconciliação ou consentimento para reaproximação não autoriza a prática de crime contra o patrimônio e contra a incolumidade pública, como o incêndio qualificado, que expôs a perigo não apenas a vítima, mas também os vizinhos e a coletividade.

Ademais, destaca-se que o crime de incêndio qualificado é de perigo concreto, exigindo a efetiva exposição a perigo da vida, integridade física ou patrimônio de outrem, circunstância amplamente demonstrada nos autos, uma vez que o incêndio destruiu completamente o imóvel, queimou todos os bens da vítima — móveis, eletrodomésticos, roupas, televisores — e colocou em risco a vida da vítima e dos vizinhos, que precisaram intervir para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas.

Dessa forma, revela-se inafastável a manutenção da condenação pelo crime de incêndio qualificado, por restar amplamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, com base em conjunto probatório robusto, coeso e harmônico.

Da Indenização por Danos Morais e Materiais.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais, a defesa sustenta a ausência de fundamentos inquestionáveis sobre como se chegou à condenação reparatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alegando inexistir nos autos provas do dano material e moral para chegar a tal montante.

Destaca-se que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais em sentença condenatória encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que determina ao juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 983 em julgamento de recursos especiais repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso dos autos, o Ministério Público requereu expressamente, na denúncia, a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), circunstância que atende ao requisito do pedido expresso exigido pela jurisprudência. Ademais, os danos materiais restaram amplamente demonstrados pelas declarações da vítima, que relatou ter perdido todos os seus bens no incêndio, jogo de cozinha, fogão, jogo de quarto e sala, dois aparelhos de televisão, máquina de lavar, geladeira, roupas, cama, sofá, todos adquiridos com esforço ao longo de anos de trabalho, e que ficou apenas com as cinzas, tendo que procurar outro lugar para morar.

Com efeito, não se trata de dano hipotético ou presumido, mas de prejuízo material concreto e objetivo, amplamente demonstrado nos autos, conforme atestam: as declarações da vítima, que relatou detalhadamente os bens destruídos pelo incêndio; o laudo pericial, que atestou a destruição completa do imóvel e dos bens nele contidos; as declarações do proprietário do imóvel, que relatou ter gasto mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na reforma da casa; e as fotografias do local, que demonstram a extensão da destruição causada pelo incêndio.

Soma-se a isso o fato de que os danos morais também restaram evidenciados, uma vez que a vítima relatou, em juízo, que está precisando de acompanhamento psicológico, que tentou se matar dias antes da audiência, que se sente revoltada diante de todo o acontecimento, que se emociona ao lembrar dos seus pertences novos destruídos, que está solteira há tempo, que não confia em mais ninguém e que tem medo, circunstâncias que evidenciam o profundo abalo psicológico e emocional causado pelo crime, que transcende o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Nesse contexto, verifica-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de reparação pelos danos morais e materiais decorrentes da infração, não se revela exorbitante ou desproporcional, mas adequado e compatível com a extensão dos danos, perda total de todos os bens móveis, destruição parcial do imóvel, abalo psicológico profundo, necessidade de mudança de residência, tentativa de suicídio, devendo ser mantido integralmente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso DEFENSIVO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto e MANTER a condenação do apelante GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, II, "a", do Código Penal (incêndio qualificado), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026